Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-56.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000031-56.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMARINO FRANCISCO JURUKATU - CPF: 052.627.681-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMARINO FRANCISCO JURUKATU - CPF: 052.627.681-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO TAMBÉM POR ESSE FATO CRIMINOSO – ALEGAÇÃO DE PROVA SUFICIENTES – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – MEROS INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA NA FASE JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DA DEFESA –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DISPONIBILIDADE
DA
ARMA PARA USO DO APELANTE – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA
1(
UMA
)
RESTRITIVA DE DIREITO
S
–
CABIMENTO
– PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
QUE NÃO EXCEDE A
1(
UM
)
ANO – BENEFÍCIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prova da autoria deve ser
contundente e estreme
de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal.
Assim, na espécie, n
ão havendo
provas suficientes no âmbito do
contraditório e da ampla defesa na fase judicial, a absolvição do apelado
pelo crime de ameaça
deve prevalecer, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios.

2.
Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física.

Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que torna irrelevante o fato
do
artefato bélico estar desmuniciado ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto.

(TJMT, N.U 0001321-58.2014.8.11.0047)

3
.
A substituição da pena privativa de liberdade
aplicada ao apelante
,
por
não exceder a
1 (
um
)
ano, deve
ser
alterada

para 1(
uma
)
restritiva de direito
s
, nos termos
preconizados
no § 2o do art. 44 do Código Penal.

4
.
Recurso
do Ministério desprovido
.

E
defensivo
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
e por
Osmarino Francisco
Jurukatu
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000031-56.2018.8.11.0018 (código 104120)
, pelo Juízo da
3a
Vara
C
ível
da
Comarca de
Juara
-MT,
conden
ando
o segundo
pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto
;
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída
por duas restritivas de direito a serem estabelecidas em audiência admonitória
.
Além
do mais
, no
mesmo édito
judicial
,
Osmarino Francisco
foi absolvido da prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)
e do crime de porte ilegal de arma de fogo de u
so permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03)
.

O Ministério Público, com base nas razões encontradiças no ID 102448015, p. 216/220, postula a reforma parcial da sentença para que o apelado também seja condenado pelo
crime de ameaça,
sustentando que há elementos
de convicção
suficientes
nestes
autos para
sustentar
a condenação
por este injusto penal
.

Osmarino Francisco,
por intermédio das razões
que se encontram
no ID
102448015, p. 232/239
,

requer a
absolvição
do
crime pelo qua
l
foi condenado
,
sustentando atipicidade da
sua
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; almeja
do
,
outrossim,
que a substituição realizada pelo sentenciante seja reduzida para uma pena restritiva de direito
s
.

Nas contrarrazões
que estão
no
ID
102448015, p. 225/231, e ID 102448018
, a defesa pugna pelo desprovimento do
recurso

do
órgão acusador
.

Por seu turno, o
Ministério
Púbico requereu o parcial provimento do recurso defensivo para
seja
retifica
da
a pena restritiva de direitos, ressaltando a existência do
seu recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
108701049
,
opinou pelo

provimento do recurso do Ministério Público e pelo parcial provimento do recurso defensivo para
que haja a
redu
ção d
a condenação
para

1 (
uma
)

pena
restritiva de direito
s
, caso o recurso
ministerial
seja desprovido.

É o relatório. À Revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
96891503
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 1o de janeiro de 2018, por volta das 09h40, na Aldeia Vale Verde, km 42, Estrada Juara-Jaú, Bairro Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Juara-MT, o imputado
OSMARINO FRANCISCO JURUKATU
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava arma de fogo e possuía munições de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Albino Tapera
Kayaby
.

Consoante apurado, na data dos fatos, Albino Tapera
Kaiaby
teve uma discussão com sua convivente, momento em que o denunciado, cunhado de Albino, se dirigiu armado até a residência do casal e o ameaçou de morte, dizendo que iria lhe dar uns tiros.

Apurou-se que a polícia militar foi acionada pela convivente da vítima, sendo que, ao chegarem no local, os milicianos localizaram e arrecadaram, no interior da residência do indiciado, uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 28, e dois cartuchos do mesmo calibre.

Constatou-se que o imputado não possui autorização para posse/porte de arma de fogo. Ao ser periciado, o instrumento de fogo demonstrou ser eficaz para a efetuação de disparos, conforme Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo de fls. 33.
[
...]

Destaques

no

original

Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público postula a reforma parcial da sentença para que
Osmarino Francisco
também seja condenado
pelo crime de ameaça, capitulado no art. 147,
caput
, do Código Penal, sustentando que há elementos
de convicção
suficientes
nestes
autos para tal
condenação
.

Sem razão
, no entanto, o
signatário das razões recursais sob exame
.

Isso porque,
no caso em apreciação, a materialidade e autoria do crime
de ameaça
não foram comprovadas durante a instrução processual, uma vez que da leitura destes autos não é possível afirmar que
Osmarino Francisco
praticou o
aludido
crime, sobretudo porque
ele negou
o tivesse cometido
e
os indícios

produzid
o
s em sede policial não se convalidaram em juízo.

Com efeito
, a
suposta vítima Albino Tapera
Kayaby
que, diga-se de passagem, foi
o
responsável por toda a confusão sequer foi ouvid
o
em juízo para esclarecimento dos fatos.
Por sua vez,
Suzana
Mautsö

Rikbaktatsa
–

que era companheira de Albino
Tapera

e
testemunh
ou
os fatos
–
, na fase inquisitiva apresentou depoimento contraditório
ao que foi

prestado
pel
o

ofendido
, eis que
este
afirmou que
houve
apenas as ameaças verbais,
enquanto
aquela
disse que
Osmarino Francisco

foi
buscar sua arma e ameaçou
atirar
em Albino Tapera pelo fato de
este
, que era seu companheiro,

ter
agredido
aquela

com um f
a
cão
, causa
ndo
uma
ferida contundente na
mã
o esquerda
dela
.

Nesse contexto,
restam apenas os depoimentos judiciais dos
policiais
que atenderam a ocorrência
,
que
somente
relataram
o
que
ouviram
dizer
quando conduziam a suposta vítima
Albino Tapera
que

foi pres
o
por ter
causado
lesões corporais em sua companheira
.
Quando
depôs

Sidney dos Santos afirmou que quem
proferiu a
ameaça
foi um
tio ou
o
pai “
do menino que
tava
tendo um caso com a moça lá
”, ou seja,
uma
terceira pessoa
.
De seu turno
,

João Batista da Silva
Faresin
confundiu, em suas declarações,
Osmarino Francisco
com a suposta vítima Albino Tapera,
daí porque
a única certeza que
s
e
infere dos

frágeis
depoimentos prestados pel
a
s
duas testemunhas

é
que o responsável por toda confusão familiar foi
o
supost
o

ofendido
que, conforme dito
linhas volvidas
, não foi ouvid
o
na
segunda fase da persecução penal.

Logo, é
forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a Osmarino Fran
c
isco
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório
,
porqu
anto
, n
ão obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível autoria
daquele
na prática do crime de ameaça, não é demais repetir que as provas produzidas durante a
instrução processual

são
insuficientes para
confirmar
a versão sustentada pelo
Parquet

e j
ustificar a condenação pretendida, remanescendo,
pois
, dúvida
insuperável acerca da autoria que foi imputada
ao apelado
, desautorizando, pois, a pretensão condenatória
posta no recurso sob apreciação
.

E e
ste relator chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado o
s
depoimento
s dos policiais

que atenderam a ocorrência
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, de todas as provas produzidas, uma segura convicção acerca da prática do crime
pelo qual
Osmarino Francisco
foi absolvido
. Sendo assim, é imprescindível a observância, em f
avor
do apelado
,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, sua absolvição
pelo crime de ameaça
.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do agente, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau, uma vez que é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem,
induvidosamente,
a materialidade e a autoria delitiva.

Ainda nessa linha intelectiva deve

ser salientado
,
também
,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado,
tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

A propósito
, no que diz respeito a essa matéria, esta Corte de Justiça já
deixou assentado:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo.
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, relatado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24 de fevereiro de 2021)
.

D
o recurso de
Osmarino Francisco
Jurukatu

Osmarino Francisco
almeja
ser
absolvi
do
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que sua conduta seria atípica por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.

Todavia, razão não lhes assiste.

A

materialidade
e a autoria
do crime de posse irregular de arma de
fogo de
uso permitido está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID102448015, p. 5);
laudo de exame
de eficiência de arma de fogo (ID 102448015, p. 37);
boletim de ocorrência (ID
102448015
, p.
38/40
);
termo de
apreensão (ID
102448015
, p.
58
);
bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal, cumprindo asseverar que
Osmarino Francisco
é confesso e não discute a autoria delitiva neste recurso.

Os
argumento
s
apresentado
s
em prol do pleito absolutório
estão consubstanciados
no
fato de a arma de fogo estar
sem munição
no momento em que foi apreendida
;
bem como que

Osmarino
Francisco
resi
dia em uma área rural e
, por isso,

a
espingarda
era
utilizad
a
para a defesa de sua família
,
utiliza
ndo-
a
, também,
o apelante,

para caçar a fim de manter a
subsistência
dele e dos seus
.

C
o
mo se sabe,

o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
configura-se com
a mera
posse
ou
com a conduta do agente em

manter sob sua guarda
arma de fogo
, acessório ou munição
sem a devida autorização
.

Assim, t
endo isso como norte,
é imperativo afirmar
que o
delito imputado
a Osmarino Francisco
é de perigo abstrato e de mera conduta,
razão pela qual
a prática de um dos núcleos descritos no
referido
dispositivo, ai
nda que isoladamente, configura
o crime
sob análise
, sendo irrelevante
, portanto,
que as munições que também foram apreendidas estivessem fora do tambor da espingarda
.

Isso porque
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige a probabilidade de dano e não
s
ua efetiva ocorrência,
isso significando
concluir
que a
norma legal
tem por escopo
principal
prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo
, sendo irrelevante
, portanto,
que o artefato bélico esteja desmuniciado no momento da apreensão
.

A
propósito, a
cerca d
o assunto, e
ste é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
P
OSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO
,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação
.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(
TJMT,
N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Há muito as Cortes Superiores firmaram o entendimento de que
o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03

é de mera conduta e perigo abstrato, que tutela a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física
.

Assim, para sua configuração basta a mera probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, o que
torna irrelevante o fato
do
artefato bélico estar desmuniciado ou não haver a disponibilidade de munições no local, pois é prescindível se aferir a potencialidade lesiva do objeto
.

(TJMT, N.U 0001321-58.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 22/11/2019).

Destacamos

A
lém do mais, a
matéria em referência foi apreciada pelo Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADI 3112-DF
, na qual, à unanimidade, foi julgada a improcedência do pedido de declaração da inconstitucionalidade do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, declarando
o
tipo penal em referência compatível com a Constituição Federal
e, portanto, típica a conduta
tal como se infere
do aresto
assim ementad
o
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA
. INVASÃO DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. INTROMISSÃO DO ESTADO NA ESFERA PRIVADA DESCARACTERIZADA. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO REGISTRO DAS ARMAS DE FOGO. DIREITO DE PROPRIEDADE, ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO ALEGADAMENTE VIOLADOS. ASSERTIVA IMPROCEDENTE.
LESÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AFRONTA TAMBÉM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS
.
FIXAÇÃO DE IDADE MÍNIMA PARA A AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE REFERENDO. INCOMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO À PROIBIÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE FIANÇA E LIBERDADE PROVISÓRIA. I -
Dispositivos impugnados que constituem mera reprodução de normas constantes da Lei 9.437/1997, de iniciativa do Executivo, revogada pela Lei 10.826/2003, ou são consentâneos com o que nela se dispunha, ou, ainda, consubstanciam preceitos que guardam afinidade lógica, em uma relação de pertinência, com a Lei 9.437/1997 ou com o PL 1.073/1999, ambos encaminhados ao Congresso Nacional pela Presidência da República, razão pela qual não se caracteriza a alegada inconstitucionalidade formal. II - Invasão de competência residual dos Estados para legislar sobre segurança pública inocorrente, pois cabe à União legislar sobre matérias de predominante interesse geral. III - O direito do proprietário à percepção de justa e adequada indenização, reconhecida no diploma legal impugnado, afasta a alegada violação ao art. 5o, XXII, da Constituição Federal, bem como ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. IV - A proibição de estabelecimento de fiança para os delitos de "porte ilegal de arma de fogo de uso permitido" e de "disparo de arma de fogo", mostra-se desarrazoada, porquanto são crimes de mera conduta, que não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade. V -
Insusceptibilidade
de liberdade provisória quanto aos delitos elencados nos
arts
. 16, 17 e 18. Inconstitucionalidade reconhecida, visto que o texto magno não autoriza a prisão
ex
lege, em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela autoridade judiciária competente. VI - Identificação das armas e munições, de modo a permitir o rastreamento dos respectivos fabricantes e adquirentes, medida que não se mostra irrazoável. VII - A idade mínima para aquisição de arma de fogo pode ser estabelecida por meio de lei ordinária, como se tem admitido em outras hipóteses. VIII - Prejudicado o exame da inconstitucionalidade formal e material do art. 35, tendo em conta a realização de referendo. IX - Ação julgada procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e do artigo 21 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
(STF - ADI 3112, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2007, DJe-131 DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-2007 PP-00028 EMENT VOL-02295-03 PP-00386 RTJ VOL-00206-02 PP-00538). Desta
camos
.

A c
onclusão
do
julgamento da referida
ADI 3112
-DF, restou grafada deste modo:

Decisão
: À unanimidade, o Tribunal rejeitou as alegações de inconstitucionalidade formal, nos termos do voto do Relator. O Tribunal, por maioria, julgou procedente, em parte, a ação para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e do artigo 21 da
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003
, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Senhores Ministros Carlos Britto, Gilmar Mendes e Sepúlveda Pertence, que julgavam improcedente a ação quanto aos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15, e o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente quanto ao parágrafo único do artigo 15 e, em relação ao artigo 21, apenas quanto à referência ao artigo 16.
O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação relativamente
ao artigo 2o, inciso X;
ao artigo 12
; ao artigo 23, §§ 1o, 2o e 3o; ao artigo 25, parágrafo único; ao artigo 28 e ao parágrafo único do artigo 32; e declarou o prejuízo quanto ao artigo 35.
Destacamos

Destaque-se,
nessa mesma senda
, que os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, no julgamento em
referência
, afastaram as considerações realizadas pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade esclarecendo, aqueles
magistrados
, que é dever do Estado regulamentar a posse de arma de fogo, seja de uso permitido ou não; e que a garantia constitucional de tal assertiva encontra amparo nos
arts
. 5o e 144 da Carta Política do Brasil, cujos preceptivos garantem aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à segurança e à vida, cabendo ao Estado o dever de proporcionar
a preservação da ordem pública, da segurança pública, da paz social, da incolumidade das pessoas, bem como do patrimônio.

Por conta disso
, diante da manifestação do Pretório Excelso sobre a constitucionalidade do crime de posse irregular de arma de fogo em ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, em
controle abstrato de constitucionalidade
,
deve ser reconhecida a

eficácia
erga omnes
e o
efeito vinculante
emanado da decisão que declarou a constitucionalidade do art. 12 do Estatuto do Desarmamento
,
no sentido de que essa
conduta deve ser considerada típica
, restando, pois,
induvidosa a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido por parte
Osmarino Francisco
, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
por essa imputação
.

Por derradeiro, no tocante ao pedido para que a
substituição
de pena
realizada pelo sentenciante seja reduzida para
uma restritiva de direito
s
,
tem
razão
Osmarino Francisco
, tendo em vista que o direito
pleiteado

está
previsto no § 2o do art. 44 do Código Penal
,

assim grafado
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§2o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. [...]

Destacamos

Como visto no relatório,
Osmarino Francisco
foi condenado a pena de 1 (um) ano de detenção, ou seja,
está
dentro
da

regra
para que seja agraciado com a substituição da pena privativa de liberdade por
1
(uma)
r
estritiva de direito
s
que deverá ser estabelecida em audiência admonitória pelo juiz da
s
execuç
ões
pena
is
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
.

P
or outro lado,
dou parcial
provimento

ao
recurso de apelação criminal interposto por
Osmarino Francisco
Jurukatu
,

para reduzir a substituição da pena privativa de liberdade
para

1

(
uma
)

pena restritiva de direito
s
, mantidos os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022